Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717263-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO DE CASTRO contra decisão de ID 123667562 (de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que o veículo penhorado é adaptado às suas necessidades, uma vez que é idoso e possui deficiência física em caráter permanente; que a isenção tributária incidente sobre o veículo corrobora a adaptação; que há prejuízo à sua liberdade de locomoção, à saúde e à integridade física; que não possui autonomia deambulatória; o veículo é a única forma de se deslocar para o trabalho; que o transporte público no Distrito Federal é precário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Custas recolhidas (ID 35738069). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que a impenhorabilidade de veículo, pelo fato de ser adaptado à pessoa com restrição de mobilidade, não se amolda formalmente a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Contudo, a análise da legislação processual não se realiza de modo estanque, interpretando-se conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 20 do Decreto n. 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (introduzida no ordenamento jurídico pátrio com status de Emenda à Constituição, em razão da previsão contida no artigo 5o, §3o, da Constituição Federal), disciplina que “os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível, facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência”. Na hipótese sob exame, há declaração estatal reconhecendo a deficiência em caráter permanente (ID 357899949 – p. 2). Ademais, o agravante comprovou vínculo com o serviço público ativo (ID 35789944 – p. 8), de modo que o veículo é imprescindível para o deslocamento para o trabalho, sem olvidar que tratamentos médicos também demandam movimentação para clínicas e hospitais. Conquanto o Distrito Federal seja provido de transporte público nas Regiões Administrativas, é fato notório que a acessibilidade é limitada, especialmente no cenário de pessoa como limitação de locomoção. O laudo de ID 35789947 – p. 3 indica quadro de paresia de coxas, com marcha claudicante sem sinais de melhora. Dessa forma, não só o acesso ao transporte público, mas o deslocamento a paradas de ônibus se apresenta, prima facie, inviável em razão das características pessoais do agravante. Portanto, se o veículo se revela fundamental para o exercício dos direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, a execução, que se orienta também pelo princípio da menor onerosidade, deve buscar outros bens passíveis de constrição, assegurando ao devedor a manutenção do veículo. Colaciono precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AUTOMÓVEL. EXECUTADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VEÍCULO ADAPTADO. MEIO DE LOCOMOÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GARANTIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. A legislação específica sobre a impenhorabilidade de bens deve ser analisada também em atenção às normas atinentes à proteção da pessoa com deficiência, erigidas em complementação ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana. Situações excepcionais e devidamente particularizadas autorizam a prevalência do direito constitucional à dignidade da pessoa humana em detrimento do direito do credor, o qual possui outros meios de obter o crédito perseguido. (Acórdão 1281861, 07054865520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020). Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, a expedição do mandado de penhora e remoção do veículo causará manifesto dano grave ao agravante, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto, contudo, que a medida ora deferida alcança exclusivamente a penhora do veículo e os atos subsequentes, sem impedir as demais diligências para satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora